Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721565-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAGMAR PARAGUASSU BASTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Consoante determinação de ID 58464080, a parte apelante foi intimada para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, todavia o prazo transcorreu in albis. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se e baixem-se os autos. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora